Tribunal: TJMT
Processo: 1003184-91.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003184-91.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCILIO BISPO FERREIRA - CPF: 353.495.221-91 (EMBARGANTE), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VISTORIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO ALEGAÇÃO DE VÍCIO –

OMISSÃO

-OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE REFORMA NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §§ 8º e 11 C/C O ARTIGO 86, AMBOS DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO PARCIALMENTE.

À luz do artigo 1.022 do CPC, havendo vícios constantes do acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos.

Em se tratando de ação declaratória e condenatória (inexistência de débito c/c danos morais) e não havendo procedência quanto aos danos morais, é imperioso reconhecer a impropriedade da condenação dos honorários com base no valor da causa, que abarcou o pedido indenizatório, de modo que é pertinente, em razão do pequeno valor, que o trabalho do advogado seja remunerado com base no artigo 85, § 8º do CPC, com vistas também aos incisos I a IV do § 2º do mesmo artigo, salientando-se a obrigatoriedade da majoração da verba em sede recursal, ante a insurgência ao julgado e à nova sucumbência recursal, quando houve manifestação da parte embargada, que apresentou contrarrazões ao apelo.

“Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. (TJMT - N.U 1041905-95.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 08/04/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCILIO BISPO FERREIRA
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE

o Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a Embargante defende que o acórdão é omisso, quanto à aplicação do artigo 85, § 1º 2º, I e IV e §11, todos do CPC, eis que não restou apreciado o pedido de condenação da embargada em custas e honorários advocatícios.

Aduz que “(...)os honorários advocatícios constituem direito do advogado e tem natureza alimentar. ”

Requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão e modificado o acórdão, no sentido de condenar os sucumbentes em custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos exatos termos do art. 85, §1º e 2º do CPC.

Em contrarrazões (Num. 107117997), a parte Embargada defende o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por
MARCILIO BISPO FERREIRA
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE

o Recurso de Apelação n.
1003184-91.2019.8.11.0003
, nos termos do voto do Relator para DECLARAR inexistente o débito de R$ 5.975,97 (cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), gerado diante a suposta irregularidade na unidade consumidora do Apelante, sendo lançada a seguinte ementa:

“
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CERCEAMENTO DE DEFESA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO -IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO CONSUMO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no artigo 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado.

Somente pode acolhida a indicação de fraude constante no termo de ocorrência de irregularidade (TOI) se a concessionária munir o referido documento, que é unilateral, de evidências suficientes que permitam ulterior pronunciamento de técnico isento.

No entanto, não traz aos autos laudo técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora.

Desta feita, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Quanto ao dever de indenizar, o simples recebimento de cobrança que sendo considerada indevida, sem que tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica ou a inclusão do nome de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura mero aborrecimento, comuns nas relações comerciais, que por si não gera o direito de indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Pois bem.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Pois bem.

Insurge-se o embargante recorrente defendendo a existência de omissão no julgado, porquanto reformou em parte a sentença recorrida, porém não determinou a inversão do ônus sucumbencial, ainda, deixou de fixar honorários advocatícios em seu favor, pugnando pelo arbitramento com base no valor atualizado da causa.

Com parcial razão.

É que a apelação foi interposta em face à sentença prolatada que julgou totalmente improcedente a Ação D
eclaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por MARCILIO BISPO FERREIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e CONDENOU a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXOU em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, ficando suspensa a exigibilidade das referidas verbas caso beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC/2015).

Todavia, com o provimento parcial da apelação que reformou em parte a sentença recorrida, apenas o pedido de inexistência do débito foi julgado procedente. Assim, restou omisso o acordão que deixou de se manifestar acerca da fixação dos honorários advocatícios.

Acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, importantes destacarmos o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, consoante ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC REPETIÇÃO DO INDÉBITO CC DANOS MATERIAIS E MORAIS – GRAVAME IRREGULAR – BAIXA NÃO REALIZADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – DANO MATERIAL AFASTADO - SITUAÇÃO TOTALMENTE DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não comprovados, o pagamento e o montante financeiro proporcional ao prejuízo, não há falar em repetição de indébito e indenização por danos materiais, respectivamente. Ainda que a pessoa jurídica seja passível de sofrer lesão de natureza moral, quando abalada a sua reputação e imagem, no caso concreto não restou comprovado que a manutenção do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo tenha afetado a honra objetiva da autora, o que inviabiliza reconhecimento do pleito indenizatório.
Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo
: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor
(art. 85, § 2º); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º);

por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)"
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).” (TJ-MT - N.U 0038347-11.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Contudo, considerando que houve pedido autoral de indenização por danos morais e estes foram rejeitados, caracterizada está a sucumbência recíproca, devendo cada uma das partes responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - INOCORRÊNCIA - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL - PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA
- HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXORBITANTE - PEDIDO DE REDUÇÃO - VIABILIDADE - MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação. II - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima. III -
Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15
. IV - A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade. (TJMT - N.U 1041905-95.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 08/04/2021)

Diante disso, se mostra justo a fixação de maneira equitativa, com base no artigo 85, § 8º c/c os incisos I a IV, do § 2º do mesmo artigo.

Posto isso, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, para redistribuir as custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte nos termos art. 85, § 2º e art. 86, ambos do CPC, contudo, restando em condição suspensiva de exigibilidade a cobrança em favor do embargante e autor em razão da gratuidade processual deferida, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Condeno a requerida/embargante ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), majorando-os em sede recursal, totalizando o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), com base no artigo 85, §§ 8º e 11º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022